Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002734-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), PEDRO MISTURINI - CPF: 031.896.199-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INDEPENDENTE DE CULPA – OBRIGAÇÃO DE NÃO DESMATAR ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPENTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2.

Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

3.

Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Misturini, contra a decisão, proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1000680-38.2021.8.11.0102
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar que o Agravante se abstenha de desmatar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa do imóvel rural denominado Fazenda Santana, sem autorização do órgão ambiental.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, levantando as preliminares de inépcia da inicial e carência da ação. No mérito, defende que foi incluído, indevidamente, no polo passivo da Ação Civil Pública, porquanto não exerce nenhum tipo de gerência, ou posse sobre a área onde ocorreu o suposto dano ambiental, que fosse capaz de avocar para si a responsabilidade civil ambiental, pelo que não deve ser compelido ao pagamento de indenização por eventual dano ocorrido.

Sustenta que o imóvel em referência foi objeto de ação possessória por longo período, e que, em 17/04/2018, foi celebrado Acordo Judicial, homologado judicialmente, no qual ficou estabelecido que a posse da Fazenda Fabiane permaneceria com o representante legal da Madeireira Fabiane, Sr. Jiancarlo Leobet.

Argumenta que tomou conhecimento das negociações havidas entre os sócios da Madeireira Fabiane e o Sr. Jiancarlo Leobet, tendo este adquirido o imóvel, em 09/03/2018, conforme se observa do Contrato de Compra e Venda, em anexo. Além disso, por possuir um imóvel rural na região, teve conhecimento de que o Sr. Jiancarlo Leobet vendeu a área para o Sr. Dari Leobet, em 30/07/2018, consoante o Contrato de Compra e Venda, também juntado nos autos.

Assevera que, no momento da fiscalização e da autuação, os agentes ambientais possuíam todas as informações necessárias para a lavratura do ato administrativo em desfavor do real possuidor dos 9,09ha autuados da Fazenda Fabiane (pois possui Acordo Judicial Homologado sobre o imóvel), porém, de forma equivocada, o cometimento da degradação ambiental foi imputado ao Recorrente.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 121528481.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão, id. 129690664.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento recurso. Id. 129964223.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado na síntese, pretende, o Agravante, a suspensão da decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar que o Recorrente se abstenha de desmatar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa do imóvel rural denominada Fazenda Santana, sem autorização do órgão ambiental.

No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada, verifica-se que que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavrou os Auto de Infração n.º 20043508, Termo de Embargo/Interdição n.º 20044425 e Relatório Técnico n.º 507/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, em face de Pedro Misturini, ora Recorrente, por desmatar a corte raso 9,90 hectares de vegetação nativa, sem a licença outorgada pelos órgãos ambientais competente.

Prefacialmente, ressalta-se que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que,

"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Na hipótese dos autos,
a priori
, a análise acerca da arguição de ilegitimidade passiva do Agravante demanda maior dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, na medida em que, apesar de afirmar que não se encontrava em posse da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, ressaltando inclusive que a área foi objeto de ação possessória, em nenhum momento negou sua condição de proprietário da área em discussão, de forma que se mostra temerário eventual reconhecimento, nesta fase processual.

Assim tem decidido o STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo.

2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.

3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/8/2020).

Sabe-se que o dano ambiental, em razão da sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar, em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Assim, quanto às medidas pleiteadas pelo Agravado, ressalta-se que é plenamente justificada a necessidade de impor ao Agravante a obrigação de se abster de desmatar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa, em especial de preservação, no imóvel descrito na inicial, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, sobretudo, porque, conforme anteriormente ressaltado, nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021).

Demais disso, sabe-se que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Assim, conquanto o Recorrente alegue que não exerce nenhum tipo de gerência, ou posse sobre a área onde ocorreu o dano ambiental, extrai-se do Auto de Infração n. 20043508, do Termo de Embargo n. 20044425 e do Relatório Técnico, formulado pela equipe de fiscalização da SEMA-MT, que o imóvel denominado Fazenda Santana, registrado na base de dados do “SIMCAR MIGRADO, sob o MT-5108501-F6FBD1700EB545B890013E86228A594E”, localizado no Município de Vera, é de propriedade do Agravante; logo,

a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo principal, eis que para retirar a responsabilidade imputada ao Recorrente, caberia ao mesmo comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos, estavam equivocados, o que deverá ocorrer durante a instrução do autos de base.

Ressalta-se, por oportuno, que o
decisum
impugnado apenas determinou
a abstenção de desmatar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa em área especial de preservação, do imóvel rural denominada Fazenda Santana
, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, de sorte que não houve, ainda, qualquer imputação danosa ao Agravante.

Outrossim, sabe-se que a obrigação de reparar o dano
ambiental
é
propter rem
, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano
ambiental.

Na verdade, as questões trazidas pelo Recorrente, como salientado alhures, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização, inclusive, de perícia.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Anoto que a questão atinente à indenização por danos materiais e morais, se correta, ou não, deverá ser analisada pelo Juízo singular, para evitar supressão de instância.

Saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos pelo Recorrido, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Pedro Misturini, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022